Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705409-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLLORBRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARTÓRIA ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca seja declarada a inexistência de multa cobrada pela empresa requerida após a rescisão de contrato. Narra que firmou contrato com a requerida com período de vigência de 24 meses, em 08/10/2021, tendo, ao final do contrato, em 18/10/2023, solicitado portabilidade para empresa telefônica terceira. Ocorre que a requerida, em dezembro/2023, enviou fatura à autora com a cobrança de multa pelo cancelamento do contrato no valor R$ 6.192,00. Assim, por compreender que a vigência do contrato tinha se encerrado, entende a autora inadequada a aplicação da multa, requerendo, em sede de tutela, que a requerida se abstenha de inserir a autora nos órgãos de proteção ao crédito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não podem prosperar nesta incipiente fase do processo, uma vez que o contrato juntado aos autos em ID no 183760673 - p. 12, clausula 2a, prevê renovação automática ao final do contrato por novo período de 24 meses. A claúsula 5a, por sua vez, prevê que o cliente poderá rescindir o contrato a qualquer tempo e que, para a não incidência de multa, a contratada deverá ser notificada com no mínimo 30 dias de antecedência do encerramento de cada período. Assim, supostamente, ao encerrar o contrato em 18/10/2023, a autora solicitou o cancelamento logo no início da nova vigência contratual, de forma que, conforme os termos contratados, a requerida estaria apta para a cobrança da multa tal qual realizado. O que está sendo questionado nos presentes é a abusividade da renovação automática ocorrida, cuja constatação depende de contraditório e do prosseguimento da marcha regular do processo. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que “a renovação automática do contrato com a incidência de multa de renovação, sem comunicação prévia ao cliente/consumidor é indevida”. Salienta que “resta comprovado nos autos que a agravada está cobrando da requerente multa de fidelização em razão da rescisão do contrato após o período inicial da relação”. Acrescenta que “a incidência de novo prazo de fidelização sem a devida informação ao consumidor implica em violação ao artigo 59 da Resolução 632 da ANATEL”. Conclui que “não pode se ver a mercê de ter o seu nome negativado ou na iminência de ver seu bom nome negativado e os seus comezinhos atos de comércio interrompidos em razão de multa abusiva que está em discussão no judiciário e que se pretende ver julgada abusiva”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito (SPC/BOA VISTA CONSUMIDOR E SERASA)” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 55787009 e 55787010). É o relatório. Decido. A Agravante atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam a irregularidade da cobrança de multa em função do rompimento do contrato após o prazo de sua vigência. Nesse contexto, revela-se cabível e adequada tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da Agravante em órgãos de cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da demanda. Trata-se, ademais, de obrigação de não fazer que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da Agravada. O risco de dano, por sua vez, é imanente à possibilidade de inscrição do nome da Recorrente em cadastros de inadimplentes, medida que afeta a obtenção de crédito no mercado. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante em órgãos de cadastro de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator